Tribunal: TJDFT
Processo: 0719244-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. ALIMENTOS. PRELIMINARES. OMISSÃO SANADA. PRINCIPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ESCLARECIMENTOS. EMBARGOS PROVIDOS PARA SANAR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 1.1 Considerando que o Acórdão recorrido não se manifestou acerca das preliminares aventadas em Contrarrazões, cabível a análise da matéria para saneamento do vício.
2. Inexiste violação ao Princípio da Unirrecorribilidade, porquanto os declaratórios somente servem para sanar omissão, contradição interna ou obscuridade e não servem como sucedâneo recursal. Demais, o Processo Civil Contemporâneo é interpretado de forma Constitucional, o que significa dizer, em outras palavras, que os Princípios Constitucionais, notadamente o Contraditório e a Ampla Defesa possuem alcance maior, ainda mais quando se considera o relevo e a indisponibilidade dos bens jurídicos em confronto.
3. Ante o grande embate entre as partes acerca do montante a ser pago a título de pensão alimentícia, não há de se falar em falta de interesse recursal.
4. Recurso conhecido e provido para sanar omissões, sem efeitos infringentes.